Tribunal: TJDFT
Processo: 0752005-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752005-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LAURA JULIA NETA SILVA REU: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante a se manifestar acerca da tempestividade de sua manifestação nos autos, na qual foi realizado o depósito complementar da verba determinada em Decisão Monocrática, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator